Tribunal: TJMT
Processo: 1022684-76.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022684-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLINDO CAVALCA FILHO - CPF: 650.029.709-15 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE ACRÉSCIMO REFERENTE AO ESGOTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO CADASTRAMENTO PRETENDIDO - COBRANÇA EM DESACORDO COM A NORMA DO ARTIGO 56 C.C O ARTIGO 63, AMBOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA AMAES Nº 05/2012 – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA PARA MANTER A SENTENÇA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Devidamente analisadas as provas que fundamentaram a decisão monocrática agravada.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da decisão monocrática (id. 257620153), que julgou
provido
o recurso inominado interposto pela parte reclamada, para julgar improcedente o pedido inicial.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática para o fim de manter integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Consta na petição inicial que o Reclamante é proprietário do imóvel em que reside, matriculado sob o nº 460791-0. Narra que procedeu com a instalação de poço artesiano em sua residência, quando passou a ser cobrado pela Reclamada pelo consumo de água e de esgoto. Discorre que antes vinha pagando uma faturas de água, em média, no valor de R$ 82,08 (oitenta e dois reais e oito centavos), e que em
dezembro/2023

foi surpreendido com uma fatura no valor de R$ 404,28
(quatrocentos e quatro reais e vinte e oito centavos), representada por um
“acréscimo faturamento esgoto”
, que se estende até a fatura de
março/2024
. Aduz que buscou informações via contato telefônico junto a Reclamada, conforme protocolo. Contudo não obteve êxito na retificação das faturas, formulando pedido para
(i)
declarar a inexistência dos débitos referentes aos meses de dezembro/2023, janeiro, fevereiro e março/2024, designados sob a rubrica “
acréscimo de faturamento esgoto
”, os quais, somados, alcançam R$ 2.577,60 (dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), e
(ii)
condenar a reparar danos morais estiados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na contestação a reclamada aduz que para casos que possuem abastecimento próprio, o Regulamento Público de Água e Esgoto prevê que a cobrança de esgoto deve ser feita pela área construída do imóvel. Sustenta que o imóvel do autor possui 420 m2 de área construída e o autor foi previamente notificado sobre tal cobrança
(id. 237610197).

Pois bem.

O recorrente alega ter sido surpreendido com o acréscimo na cobrança de sua fatura de água, que sofreu significativo aumento.

Em contrapartida, a recorrida sustenta que notificou o recorrente, juntando os documentos que se encontram no Id 237610197.

No entanto, referido documento não tem a propriedade de caracterizar que houve recebimento de seu teor pelo recorrente, pela singela razão de que não consta a assinatura do proprietário do imóvel, e tampouco de qualquer pessoa que tenha sido encontrada na residência. Aliás, pode-se colocar em dúvida se de fato a residência pertence ao mesmo, ou que nela ele resida.

Logo, não se pode afirmar tenha havido ciência inequívoca do recadastramento que tentara levar a efeito a concessionária. Daí porque imprestável para comprovar a lisura do ato administrativo.

Neste passo a sentença deve ser revigorada na medida em que determinou a emissão de novas faturas, observando a exclusão do adendo descrito como “Acréscimo Faturamento Esgoto”, bem como que, por vislumbrar falha na prestação do serviço em cobrar e receber valor que não estava autorizada, haja vista não ter ocorrido a notificação válida, condenar a reparar danos morais.

Portanto, ao alegar que teria agido de acordo com o previsto na legislação, não logrou desincumbir-se dessa afirmação.

Anoto que o artigo 56 da Resolução Normativa Nº 05 de 26/11/2012 (Dispõe sobre o Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá), prevê:
O consumo a ser cobrado das LIGAÇÕES desprovidas de medidor será feito segundo conceitos específicos definidos na ESTRUTURA TARIFÁRIA para a categoria da respectiva LIGAÇÃO.′′

E, considerando os limites do pedido, é bastante afirmar que, para que haja efetividade no deslinde da presente demanda, e a consequente pacificação social, cumpre à concessionária recorrida proceder conforme estritamente previsto nos atos normativos, em específico a Resolução Normativa AMAES nº 05/2012, observando com atenção o percentual descrito na norma do art. 63, que trata do faturamento do volume de esgoto, pois se constata que intenta cobrar percentual maior.

Assim, na emissão das novas faturas a serem elaboradas, a cobrança deve-se ater à cobrança de 80% sobre 50m3, tendo em vista que a construção do recorrente supera 241m2.

E, precisamente em razão de assim dever ser, abstenha-se a concessionária recorrida de efetuar cobrança de forma diversa que não aquela descrita no ato normativo que lhe rege.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática (Id 257620153), revigorando a sentença (Id 237610654), à qual agrego os fundamentos suso alinhavados.

Ante o resultado do julgamento, sem condenação nos ônus da sucumbência.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025